Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708345-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO LELIS BASILIO, EDUARDO GUSTAVO BASILIO AGRAVADO: GKS ALPHA MOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se os agravados para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que cumpriram a obrigação, sob pena de multa em caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Brasília, 4 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital